Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022932-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), CALIFORNIA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.897.632/0001-81 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO CEREAIS LRV LTDA - CNPJ: 18.600.894/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
rocessual civil
e empresarial
. Agravo de instrumento.

Recuperação judicial.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados
após
pedido
recuperacional
. Crédito
extraconcursal
. Adjudicação de imóvel. Competência do juízo da execução
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto
por integrantes do grupo em recuperação judicial contra
decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que manteve a adjudicação do imóvel de matrícula n. 15.555 em favor da advogada exequente, para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados
após o pedido
recuperacional
.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza
extraconcursal
; e (
ii
) estabelecer se a participação da credora na Assembleia Geral de Credores implica submissão tácita do crédito executado ao plano
recuperacional
.

III. Razões de decidir

3.
O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido
recuperacional
.

4.
O STJ consolidou entendimento de que o crédito de honorários sucumbenciais nasce com a decisão judicial que os arbitra.

5.
Como os honorários foram fixados após o pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza
extraconcursal
e não se submete aos efeitos do plano.

6.
A participação da credora na Assembleia Geral de Credores decorreu de créditos distintos, habilitados em outros processos, inexistindo renúncia à natureza
extraconcursal
do crédito executado.

7.
Ausente demonstração de essencialidade do imóvel adjudicado
, mantém-se
a competência do Juízo da execução para os atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso

des
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza
extraconcursal
.

2
.
O Juízo da execução é competente para promover atos expropriatórios relacionados a crédito
extraconcursal
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o e 49; CPC, art. 9o, I; Lei n. 8.929/1994,
arts
. 11 e 12; EOAB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n. 1.841.960/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, AI n. 1004670-81.2023.8.11.0000; TJMT, AI n. 1032727-75.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Milton Paulo
Cella
, Roseli
Amalia

Zuchelli

Cella
e Vitor Augusto
Cella
, integrantes do Grupo
Cella
,
atualmente
sob
regime
de recuperação judicial, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Exe
cução de Título Extrajudicial n.
1006445-79.2021.8.11.0040, determinou a adjudicação
do imóvel urbano de matrícula n.
15.555 em favor da advogada agravada,
Dra. Luana Lisboa
Candiotto
, para a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razõ
es, os agravantes sustentam
que o crédito perseguido pela causídica está sujeito aos efeitos da recuperação judicial do Grupo
Cella
, ajuizada em 24 de maio de 2022.

Argumentam que a advogada foi relacionada pelo Administrador Judicial na lista de credores trabalhistas pelo montante de R$ 6.217.637,00
(s
eis milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e sete reais
)
e que, ao participar da Assembleia Geral de Credores e exercer o seu direito de voto sem qualquer insurgência ou impugnação à sua classificação, anuiu tacitamente com a natureza
concursal
de seus créditos.

Defendem que a manutenção da decisão agravada implica usurpação da competência do Juízo
Recuperacional
e violação ao princípio da paridade entre os credores, pleiteando a reforma da decisão para suspender os atos expropriatórios até a deliberação definitiva do
J
uízo universal.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada

(ID.

299155397
).

O

preparo foi recolhido
(ID.

299214351
).

O pedido de
liminar foi deferido

pel
o

relator
à época

(ID.

301008395
)
.

Em contraminuta, a advogada

agravad
a sustenta
a natureza
extraconcursal
do crédito de
honorários objeto
da lide. Esclareceu que a verba em execução foi fixada por de
cisão judicial datada de 29/09/
2022, ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n
.
1.841.960/SP.

Ressaltou que os valores listados pelo Administrador Judicial na recuperação referem-se
a honorários
de outros processos

(n
.
1005973-78.2021.8.11.0040,
n.
1000851-50.2022.8.11.0040 e
n.
1006510-74.2021.8.11.0040)
, constituídos antes do pedido de soerguimento, não se confundindo com o crédito ora executado.
E ainda, que a
participação na
Assembleia Geral de Credores
decorreu exclusivamente d
esse
s créditos concursais habilitados, sem qualquer relação c
om os honorários ora executados.

Invocou ainda a autoridade da coisa julgada formada no acórdão proferido no
A
gravo de
I
nstrumento n
.
1004670-81.2023
.8.11.0000,
que já decidi
u

definitivamente que a execução de origem não se submete aos efeitos da recuperação judicial

(ID.

301658391
).

O Juízo de origem prestou informações (ID.
306001352
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
provimento do recurso
,
fundamentando
que a ausência de impugnação administrativa à lista de credores e a participação na AGC geram presunção de aceitação da natureza
concursal
do crédito, aplicando-se o princípio do
venire
contra
factum

proprium
. Aduziu ainda que a adjudicação de bens da
recuperanda
deve ser submetida ao crivo do Juízo da Recuperação para controle de essencialidade e preservação do plano
(ID.

309905853
).

Houve sucessivas manifestações pelas partes agravada (ID.
310510851
), agravantes (ID.
338824870
), PGJ (ID.
350368354
); agravada (ID.
350827864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da
legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Importante trazer para fins de elucidação o contexto fático do presente caso.

Consta dos autos que, em 09/02/2021, foi celebrada
Cédula de Produto Rural – CPR n.
32/2021-
2021ML
, na modalidade
barter
, entre Safras Armazéns Gerais Ltda. e os executados,
ora agravantes,
tendo por objeto a entrega de 122.000 sacas de milho como contraprestação ao fornecimento de insumos agrícolas. O título foi garantido por penhor
cedular
sobre safras vinculadas a imóveis rurais de propriedade dos devedores.

Em razão do inadimplemento da obrigação, foi ajuizada, em 09/07/2021, execução de título extrajudicial visando à cobrança de 170.800 sacas de milho, já acrescidas da cláusula penal prevista contratualmente.

No curso da execução, por decisão publicada em 07/10/2022, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da exequente

–
Dra. Luana Lisboa
Candiotto
, ora agravada –
no percentual correspondente a 10% do total executado, alcançando valor superior a um milhão de reais.

Paralelamente, os executados
/agravantes
haviam protocolado pedido de recuperação judicial em 24/05/2022, cujo processamento foi deferido em 23/06/2022, perante a 1a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Posteriormente, a advogada credora promoveu habilitação de honorários advocatícios no processo
recuperacional
, referentes a outros processos executivos
movidos contra o Grupo
Cella
, os quais foram incluídos pelo Administrador Judicial na Classe I – Trabalhista. O crédito discutido nos presentes autos, contudo, não foi relacionado na habilitação apresentada nem constou da relação de credores apresentada pelos
recuperandos
.

Em 30/07/2024, a credora requereu a adjudicação do imóvel penhorado na execução para satisfação parcial dos honorários sucumbenciais.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem
em 17/04/2026
, ao fundamento de que os honorários foram constituídos após o ajuizamento da recuperação judicial e, portanto, possuiriam natureza
extraconcursal
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada foi proferida
em 16/06/2025
, ao apreciar o pedido de reconsideração dos executados,
nos seguintes termos
:

“
Recebo a manifestação dos executados de Id.
192374678 como “pedido de reconsideração” da decisão de Id. 191025813, publicada em 17/04/2025 e não impugnada por meio do competente agravo de instrumento.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo dos devedores, a MANUTENÇÃO da decisão é medida que se impõe.

Inicialmente importa registrar o momento da constituição do crédito perquirido por advogado, consistente nos seus honorários advocatícios.

Ao contrário do que alegam os executados, o crédito decorrente de honorários
advocatícios pleiteado
pela advogada Dra. Luana Lisboa
Candiotto
neste feito não é anterior à data do pedido de Recuperação Judicial pelo Grupo
Cella
.

Na espécie, referidos honorários foram fixados na decisão de Id. 97137848 em 29/09/2022,
enquanto que
o pedido de recuperação judicial foi protocolado pelos executados quatro meses antes, em 24/05/2022 (Id. 92052701).

Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como nascedouro a decisão judicial que os constitui.

A propósito:
(...)

O e. Min.
Luis
Felipe Salomão, voto vencedor no julgamento do
REsp
no 1.841.960 – SP, bem esclareceu o tema:
(...)

Fábio
Ulhoa
Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de Falências, faz as seguintes considerações acerca da questão:
(...
)

Esta é a ementa do julgado:
(...
)

Em suma, se os honorários advocatícios foram constituídos após o pedido de recuperação judicial – hipótese destes autos – eles são considerados créditos
extraconcursais
, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto aos pedidos formulados
pela Safras
Armazéns Gerais no Id. 194122614, não há qualquer pertinência em suas pretensões, que estão totalmente desamparadas de previsão legal.

Como bem evidenciado nos autos, na homologação do acordo firmado entre as partes, a sentença de Id. 172709527 proferida em 21/10/2024, determinou a intimação
da Safras
, na condição de fiel depositária dos grãos arrestados nos autos, para que procedesse a entrega dos grãos

arrestados na forma do acordo pactuado e homologado entre Califórnia Agronegócios
Ltda
e Agropecuária Pedra Preta
Ltda
/Agropecuária Pedra Preta
Brianorte
Ltda.

Portanto, há mais de 06 (seis) meses a fiel depositária está em mora no cumprimento da sua obrigação, sendo totalmente impertinente a alegação de haver ajuizado pedido de recuperação judicial e que, por isso, estaria impedida de cumprir a ordem de devolução.

Houve manifesta quebra do dever de fiel depositário assumido, com possível consumação de prática delituosa, que está a merecer a devida apuração pelos órgãos competentes.

Pelo exposto:

MANTENHO a decisão de Id. 191025813 em todos os seus termos.

determino
a intimação da Safras Armazéns Gerais para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, cumpra a ordem de restituição de 70.289 sacas de milho, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

não
havendo o cumprimento da ordem, expeça-se mandado de busca e apreensão dos grãos, autorizando, desde já, o uso de força policial e arrombamento, caso não cumprida a ordem de forma espontânea;

encaminhe
-se cópia integral dos autos ao Ministério Público para eventual apuração e responsabilização pela prática de crime contra a administração da justiça e contra o patrimônio por parte dos administradores da Safras Armazéns Gerais.
”
(ID.
299163357
).

Irresignad
os
,
os
recuperandos

interpuseram
o
presente recurso
.

Em síntese, alegam:
(i) os créditos da referida advogada estão sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial do Grupo
Cella
, conforme relação apresentada pelo Administrador Judicial; (
ii
) a r. decisão agravada ofende a competência exclusiva do Juízo
Recuperacional
, ao afastar tal sujeição com base em interpretação própria da natureza dos créditos; (
iii
) o Juízo a quo desconsiderou que a própria credora participou da Assembleia Geral de Credores e não impugnou o crédito listado como trabalhista; e (
iv
) a manutenção da decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação, pois implica expropriação patrimonial em afronta ao princípio da paridade entre credores.

A questão trazida neste recurso consiste
em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 29/09/2022
–
após o pedido de recuperação judicial protocolado em 24/05/2022
–
nos autos da Execução de Título Extrajudicial n
.
1006445-79.2021.8.11.0040, em favor da Dra. Luana Lisboa
Candiotto
, possuem natureza
concursal
ou
extraconcursal
, e, por consequência, se a adjudicação do imóvel de matrícula n
.
15.555 para satisfação desse crédito pode ser realizada pelo Juízo da execução ou se demanda prévia submissão ao Juízo da Recuperação Judicial.

Após a

análise detalhada dos acórdãos anteriores
proferidos em apelação e agravos de instrumento, referentes ao mesmo processo originário, especialmente
AI
n.
1004670-81.2023.8.11.0000
e
AI
n.
1032727-75.2024.8.11.0000
, bem como
da farta documentação acostada
e dos fundamentos da
decisão agravada, verifico que a
pretensão
recursa
l
não merece acolhimento.

Convém trazer uma breve síntese das matérias tratadas nos referidos agravos de instrumento, que se relacionam diretamente com a questão trazida no presente recurso.

No
AI n.
1004670-81.2023.8.11.0000
, os executados/agravantes insurgiram-se
contra decisão que deferiu arresto/penhora de grãos (soja) no valor de R$ 1.113.274,40 (
u
m milhão, cento e treze mil, duzentos e setenta e quatro reais e
quarenta centavos
),
equivalente aos honorários sucumbenciais fixados, requerendo: (i) reconhecimento da incompetência do Juízo de origem em favor do Juízo
Recuperacional
; (
ii
) nulidade da decisão por violação ao contraditório (petição em sigilo); e (
iii
) suspensão da execução em razão da recuperação judicial.

A
c. Primeira
Câmara desproveu o recurso, com os seguintes fundamentos:
a CPR n.
32/2021-
2021ML
é representativa de operação
barter
, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial (art. 11 da Lei n
.
8.929/94);
a
suspensão das execuções prevista no art. 6o, II, da LRF alcança apenas créditos sujeitos à recuperação judicial;
o
art. 12 da Lei n
.
8.929/94 não constitui requisito de validade do título executivo, mas sim condição para tratamento da CPR como ativo financeiro;
n
ão há nulidade na concessão de tutela de urgência sem prévia intimação (art. 9o, I, do CPC);
d
eterminou a retirada do sigilo da petição da agravada na origem e a devolução do prazo para embargos à execução.

Por sua vez, no
AI n.
1032727-75.2024.8.11.0000
,
os executados/agravantes insurgiram-se
contra

decisão que acolheu o pedido da Dra. Luana Lisboa
Candiotto
(agravada)
para adjudicação do imóvel de matrícula n
.
15.555 (CRI de Sorriso/MT
– mesmo imóvel tratado neste feito
) em pagamento dos honorários sucumbenciais, negando provimento a embargos de declaração.

Os a
gravantes sustentaram
naquela oportunidade
que: (i) a cessão de crédito realizada
pela Safras
para a Califórnia Agronegócios Ltda. abrangeria os honorários advocatícios, de modo que a Dra. Luana Lisboa
Candiotto
faria jus apenas a honorários proporcionais ao trabalho realizado antes da cessão; (
ii
) a execução principal ainda não havia sido satisfeita; (
iii
) havia risco de dupla cobrança.

A
c. Primeira
Câmara desproveu o recurso, com os seguintes fundamentos:
o
termo de cessão de crédito entre Safras e Califórnia Agronegócios abrangeu apenas o título executado (122.000 sacas de milho), não os honorários advocatícios;
n
os termos do art. 23 do EOAB, os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado, que tem direito autônomo de execução
–
somente o advogado credor poderia cedê-los;
a
substituição processual ocorreu após a decisão
que fixou os honorários, e o resultado obtido decorreu exclusivamente do trabalho
da Dra. Luana Lisboa
Candiotto
; a
decisão que fixou os honorários em 10% do total das sacas executadas transitou em julgado, sendo descabida a rediscussão do percentual
.

Em apertada síntese, os
acórdãos provenientes dos referidos agravos decidiram, respectivamente: (i)
que
a execução de origem não se
submete à recuperação judicial

– questão que os a
gravantes pretendem rediscutir
neste recurso –
e c
onfirmou a competência do
J
uízo da execução individual para atos de constrição
; e (
ii
) confirmou a

legitimidade da Dra. Luana Lisboa
Candiotto
para executar integralmente os honorários e a validade da adjudicação do imóvel de matrícula n
. 15.555
–
exatamente o objeto
deste recurso.

Nesse contexto, verifica-se que a tentativa dos a
gravantes de submeter os honorários
extraconcursais
ao Juízo
Recuperacional
contraria não apenas a jurisprudência do
c.
STJ (
REsp
1.841.960/SP), mas também os precedentes consolidados pela própria Primeira Câmara de Direito Privado do T
JMT nos acórdãos ora analisados.

No presente recurso, os executados/agravantes alegam a
tese da
“
submissão tácita
”
ou
“
preclusão administrativa
”, na medida em
que, embora a lei e os agravos anteriores protejam a
extraconcursalidade
, a advogada
/agravada
anuiu com a natureza
concursal
ao não impugnar a lista do Administrador Judicial (onde consta como credora trabalhista de R$ 6,2 milhões) e ao votar n
a Assembleia Geral de Credores
.

Assim, deve ser analisada se a
natureza
extraconcursal
dos honorários advocatícios sucumbenciais (fixados após o pedido de recuperação judicial em execução de título não sujeito à recuperação) e a competência do
J
uízo da execução para adjudicar bens da
recuperanda
já foram sedimentadas pela
coisa julgada
e pela
preclusão
consumativa
nos agravos anteriores, ou
se
o comportamento processual da
credora
/agravada
no processo
recuperacional
(participação em AGC e inclusão em lista) constitui fato novo capaz de alterar a classificação do crédito para
concursal
.

A questão prejudicial ao deslinde do feito reside na definição do
momento
em que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais é considerado existente para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial
.

Conforme documentado nos autos, os agravantes protocolaram o pedido de recuperação judicial em
24 de maio de 2022
. Por outro lado, a decisão judicial que constituiu o título executivo dos honorários sucumbenciais em favor da agravada (id. 97137848) foi prolatada em
29 de setembro de 2022
.

A interpretação sistemática do art. 49,
caput
, da Lei n
.
11.101/2005 revela que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos ao plano de recuperação.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
n
.
1.841.960/SP, consolidou o entendimento de que o marco temporal que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou decisão que os arbitra.

Considerando que o
fato constitutivo do crédito
ora executado ocorreu quatro meses
após
o pedido de recuperação judicial, opera-se a subsunção do fato à norma da
extraconcursalidade
.

O crédito da agravada nasceu fora do período de abrangência do processo de soerguimento, não se submetendo, portanto, às novações ou aos deságios do plano de recuperação, mantendo sua plena exigibilidade pela via executiva individual.

Assim sendo, c
omo o pedido de recuperação judicial ocorreu em 24/05/2022 e a fixação dos honorários se deu em 29/09/2022, o crédito é inequivocamente
extraconcursal
, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação
.

A parte agravante
,
e
até mesmo
o Ministério Público
em seu parecer,
sustenta que a inclusão do nome da causídica na lista de credores trabalhistas da
recuperação judicial e sua participação na AGC configurariam
aceitação da natureza
concursal
.

Entretanto, uma análise
abrangente e integrada
das provas descritas revela que tal argumento padece de um erro de premissa fática.

Conforme demonstrado pelo Relatório Analítico da Fase Administrativa e pela petição de habilitação administrativa, a Dra. Luana Lisboa
Candiotto
habilitou cré
ditos derivados dos processos n.
1005973-78.2021, n
.
1000851-50.2022 e n
.
1006510-74.2021.

Nestas demandas, os honorários foram fixados em momento anterior ao pedido de recuperação, sendo correta a sua sujeição ao concurso de credores.

O crédito objeto deste agravo, todavia, decorre estrita
mente do processo de execução n.
1006445-79.2021.8.11.0040. Este crédito específico nunca foi habilitado na recuperação judicial, justamente por ser
extraconcursal
.

A participação da advogada na assembleia para votar créditos concursais
de outros
processos não tem o condão de “
contaminar
”
ou submeter obrigações disti
ntas e supervenientes ao plano.

Dessa forma, não prospera a
alegação de que a participação da agravada na Assembleia Geral de Credores configuraria reconhecimento tácito da natureza
concursal
do crédito ora executado.

Isso porque a agravada é titular de
créditos distintos
, oriundos de diferentes processos executivos. Os créditos habi
litados na recuperação judicial –
e que legitimaram sua participação e exercício do direito de voto na AGC
–
referem-se exclusivamente a honorários advocatícios decorrentes de outras demandas, submetidos ao concurso
recuperacional
.

Tal circunstância não implica renúncia, expressa ou tácita, à natureza
extraconcursal
de crédito diverso, cuja constituição ocorreu posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Ademais, a definição acerca da
sujeição, ou não, do crédito aos efeitos da recuperação judicial
decorre diretamente da disciplina leg
al prevista no art. 49 da Lei n.
11.101/2005, tratando-se de matéria de ordem pública.

Logo
, eventual inclusão indevida de crédito na relação de credores, bem como a participação do credor na assembleia geral, não possui o efeito jurídico de alterar a natureza do crédito, convertendo obrigação
extraconcursal
em
concursal
, sobretudo quando inexistente demonstração de que o crédito discutido nestes autos tenha sido objeto de habilitação ou deliberação no processo
recuperacional
.

Não há, portanto,
venire
contra
factum

proprium
, mas sim o exercício regular de direitos em esferas distintas:
a defesa de créditos concursais
no
J
uízo universal e o prosseguimento da execução de créditos
extraconcursais
no
J
uízo de origem.

Destarte,
se o crédito principal (entrega de milho) é
extraconcursal
, o crédito acessório (honorários daquela mesma execução), constituído após o pedido de recuperação, compartilha da mesma imunidade aos efeitos do plano.

Outrossim
, o imóvel urbano adjudicado (matrícula n
.
15.555) não é bem de capital essencial à atividade rural produtiva do grupo, e o
stay

period
de 180
(cento e oitenta)
dias encontra-se encerrado há anos.

Na ausência de informações que demonstrem a essencialidade do bem ou a nulidade do título, a competência do Juízo da Execução individual para realizar atos expropriatórios é plena, conforme já decidido anteriormente por este
e.
Tribunal.

Por tais considerações, conclui-se que
a fundamentação demonstra que os honorários advocatícios são
extraconcursais
por critério temporal objetivo. O comportamento da agravada na recuperação judicial é coerente com a natureza distinta de seus créditos. A rediscussão pretendida pelos agravantes esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada formada em recursos anteriores deste
mesmo Colegiado
.

Pelo
exposto
,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
,

mantend
o inalterada a decisão agravada

que deferiu a adjud
icação do imóvel de matrícula n.
15.555 do CRI de Sorriso/MT em favor da agravada.

Por conseguinte,
revogo
a liminar recursal anteriormente deferida, permitindo o imediato prosseguimento da adjudicação no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026